Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-90.2019.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002242-90.2019.8.11.0025
APELANTE: N. L. D. S. D.
APELADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA
Visto.
Considerando a natureza jurídica do pedido e a menoridade da postulante, colha-se o parecer ministerial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora